Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Dada a relevância da matéria, conforme certificado pela Secretaria (ID 19354872) a Câmara de Uniformização admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR No 0720138-77.2020.8.07.0000, tema no 16. Na oportunidade, foi determinado a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Dessa forma, constatado que os autos versam sobre essa matéria, é medida de rigor o sobrestamento do feito até o julgamento do referido IRDR. Intimem-se.